Tribunal: STF
Processo: ARE 1316878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TIVERAM. SEUS DIREITOS VIOLADOS, BEM COMO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS FAMILIARES E À COMUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 9, 10 E 12, I E II, TODOS, DA LEI Nº 8.429/92. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
    - O Ministério Público Federal ajuizou a presente ação civil pública em face de GILSON APARECIDO DOS SANTOS e CEDECA - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO, por atos de improbidade administrativa. O Órgão Ministerial alega que o CEDECA celebrou com a UNIÃO, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, o Termo de Convênio nº 106/2003. O convênio em questão teria sido celebrado para o atendimento de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, bem como para prestar assistência jurídica aos familiares, à comunidade, conforme Plano de Trabalho elaborado pelo CEDECA e aprovado pela SEDH. Afirma que a entidade cumpriu suas metas, mas que as contas não foram aprovadas em sua totalidade, conforme Parecer Financeiro nº 115/2007, pela diferença entre receitas e despesas na emissão de cheques, pelo pagamento de tarifas bancárias com verba do convênio, pagamento de salário ao diretor geral, corréu GILSON, a título de serviços advocatícios e saldo do convênio não devolvido. Sustenta que, após notificações para novas prestações de contas retificadoras, ainda subsistiram irregularidades nas contas do réu GILSON, gestão de 15.12.2005 a 31.05.2006, consistentes em “incongruências encontradas entre receitas e despesas no período de sua gestão”, além de ter recebido pagamentos por serviços advocatícios prestados à entidade ao mesmo tempo em que era Diretor do CEDECA. Aduz que GILSON não ressarciu nenhum dos valores impugnados, tendo contestado a cobrança dos valores. Segundo o Ministério Público Federal, os atos cometidos pelos apelantes estão disciplinados na Lei de Improbidade, em especial, nos artigos 9, 10 e 12, I e II, todos, da Lei nº 8.429/92.
    - No caso do art. 9 da Lei nº 8.429/92, a configuração da prática de improbidade administrativa depende da presença dos seguintes requisitos genéricos: recebimento de vantagem indevida (independente de prejuízo ao erário); conduta dolosa por parte do agente ou do terceiro; e nexo causal ou etiológico entre o recebimento da vantagem e a conduta daquele que ocupa cargo ou emprego, detém mandato, exerce função ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º da Lei de improbidade administrativa.
    - Já no art. 10 da referida Lei, o pressuposto para tipificação do ato de improbidade é a ocorrência de lesão ao erário. Ademais, o dispositivo exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do agente e o nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o respectivo dano.
    - Após análise do conjunto probatório, não há nenhuma dúvida de que as denúncias feitas contra os réus são verídicas.
    - Sentença que condenou os apelantes à suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 10 (dez) anos; à proibição de contratação com o Poder Público, ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de outra pessoa jurídica de que sejam sócios majoritários, também pelo prazo de 10 (dez) anos; à restituição dos valores que foram glosados na prestação de contas (R$ 16.502,73), que devem ser corrigidos monetariamente, desde quando devidos, e acrescidos de juros, desde a citação, de acordo com os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF nº 134/2010; ao pagamento de multa, no valor equivalente ao do dano causado, que deve ser revertido ao Fundo de Direitos Difusos; e ao afastamento definitivo do réu GILSON APARECIDO DOS SANTOS da direção da entidade, proibindo-o de exercer função de direção no CEDECA, deve ser mantida.
    - Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVII, alínea "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente